Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001272-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: M P DE S ROCHA UNIFORMES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. APRESENTAÇÃO INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. MERA JUNTADA DE DCTF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PESSOA FÍSICA. SÓCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001272-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante M P DE S ROCHA UNIFORMES LTDA e outros (2) e como agravada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.